Tribunal: TJPA
Processo: 0805669-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805669-29.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIMAR GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805669-29.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELIMAR GOMES DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. VALIDADE. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), alegando insuficiência de provas para a condenação, com base na tese de legítima defesa e na retratação da vítima em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente o depoimento inicial da vítima, o laudo pericial e os testemunhos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante da parcial retratação da ofendida em juízo; e (ii) se há elementos que autorizem o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e pela prova oral colhida, que formam um conjunto coeso e seguro.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando, como no caso, é firme na fase inicial e encontra amparo em provas materiais robustas, como o laudo pericial que descreve lesões compatíveis com a agressão narrada (corte de cabelo, escoriações no pescoço e equimoses).

5. A retratação parcial da vítima em juízo, fenômeno comum em casos desta natureza, não tem o condão de, por si só, invalidar o acervo probatório, especialmente quando as principais ações delituosas (empurrão, enforcamento e corte de cabelo) são confirmadas pela própria ofendida em sua oitiva judicial.

6. A tese de legítima defesa é insustentável diante da evidente desproporcionalidade da reação do agente, que se utilizou de uma faca para cortar o cabelo da vítima e a enforcou, atos que extrapolam os meios moderados e necessários para repelir uma suposta agressão, caracterizando conduta dolosa autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por lesão corporal no âmbito doméstico é mantida quando fundamentada no depoimento inicial da vítima, corroborado por laudo pericial conclusivo e testemunhos de agentes públicos, ainda que haja retratação parcial em juízo, se as provas materiais e o contexto fático confirmam a agressão.

2.

Afasta-se a tese de legítima defesa quando a reação do agressor é manifestamente desproporcional, revelando dolo de lesionar e humilhar a vítima, e não apenas de repelir uma injusta agressão.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2173870/DF; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028098-28.2019.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805489-63.2021.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIMAR GOMES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei 11.340/2006 (ID 108660607).

Narra a denúncia (ID 58481571) que, no dia 03 de abril de 2022, por volta das 22h00min, em uma residência localizada na Rua Projetada II, na cidade de Benevides/PA, o denunciado agrediu sua ex-companheira, Geyse da Silveira Pinto, ofendendo sua integridade corporal. Segundo a peça acusatória, a vítima foi à residência do denunciado para deixar o filho do casal, onde ele ingeria bebida alcoólica. Após a vítima receber uma ligação, o denunciado se alterou, quebrou o celular dela, pegou uma faca e cortou seus cabelos, além de colocar as mãos em seu pescoço para enforcá-la, sendo contido por seus próprios familiares, que acionaram a polícia.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (ID 58857965). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 65905304), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, aplicando-lhe a pena de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 21552393), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que as agressões foram recíprocas e iniciadas pela vítima, que teria se retratado em juízo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 21552396), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 24274812), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DO AFASTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

Superada a fase de admissibilidade, adentro ao mérito recursal, no qual a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando a ocorrência de agressões recíprocas e a validade da retratação da vítima em juízo.

Contudo, após uma análise detida do conjunto probatório, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 66835709), o qual atesta que a vítima sofreu ofensa à sua integridade física, descrevendo: "
corte irregular em cabelo
; três
escoriações lineares localizadas na região cervical lateral esquerda
, algumas cobertas com crostas, com características de lesões causadas por unhas.
Equimose arroxeada
medindo aproximadamente 3cm em seu maior eixo, localizada na região do terço distal do braço direito em sua face lateral, equimose arroxeada de aproximadamente 2cm em seu maior eixo próxima a raiz da coxa esquerda, edema traumático, equimose arroxeada e escoriação linear localizada no dorso da mão direita".

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, conforme se extrai da prova oral colhida, que, analisada em conjunto, forma um quadro seguro para a condenação.

Em seu primeiro depoimento, prestado na delegacia horas após o fato (ID 56503654), a vítima Geyse da Silveira Pinto narrou os acontecimentos de forma clara e detalhada. Afirmou que, após receber uma ligação, o réu "se alterou, jogou o aparelho celular no chão, quebrando totalmente o aparelho, em seguida pegou uma faca e cortou seu cabelo, QUE ele ainda tentou enforcá-la, mas a declarante foi socorrida pelos familiares dele, após isso correu do local, antes, porém, ele disse que iria matá-la".

Este relato inicial é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A testemunha Roberto Tiago Braga Paiva afirmou em sede policial que os próprios familiares de Elimar "exigiram que ele fosse preso, tendo em vista que é contumaz em agredir a vítima", informação que lança luz sobre o contexto de violência reiterada e enfraquece a tese de um ato isolado e provocado.

É verdade que, em juízo (ID 65905304), a vítima alterou parcialmente sua versão, tentando assumir a culpa pela discussão e afirmando que partiu para cima do acusado após ele quebrar seu celular. No entanto, mesmo nesse depoimento, ela confirma os núcleos centrais da agressão: "
que o réu cortou o seu cabelo com uma faca
; (...) que o acusado a empurrou somente para afastá-la e depois
o réu a enforcou para a depoente parar
; (...) que ficou com alguns roxos no braço".

A retratação em juízo, especialmente em crimes de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, pois é comum que a vítima, por medo, dependência emocional ou pela complexidade dos laços familiares, tente minimizar a responsabilidade do agressor. Contudo, tal retratação não tem o poder de, isoladamente, desconstituir um acervo probatório sólido, notadamente quando a prova material, como o laudo pericial, confirma a versão inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes desta natureza, desde que corroborada por outros elementos, como ocorre no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) – destaquei.

Quanto à tese de
legítima defesa
, esta se mostra completamente inverossímil. Para a configuração da referida excludente de ilicitude, o art. 25 do Código Penal exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. No caso, a conduta do apelante foi manifestamente desproporcional. Ainda que se admitisse a hipótese de que a vítima o agrediu primeiro, a reação de enforcá-la e, principalmente, de usar uma faca para cortar seus cabelos, revela um claro dolo de lesionar e humilhar, e não de simplesmente se defender.

O ato de cortar o cabelo da vítima à força é um gesto de profunda violência simbólica, que visa subjugar e degradar, sendo incompatível com a moderação exigida pela legítima defesa. O ônus de provar a excludente de ilicitude caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, do qual não se desincumbiu.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, tem reiteradamente afastado a tese de legítima defesa quando não comprovados seus requisitos, especialmente a moderação dos meios, e valorado o conjunto probatório formado pela palavra da vítima e pelo laudo pericial:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º , DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE LESÃO CORPORAL– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER). 1. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com os autos, autoria e materialidade delitiva comprovadas, através dos depoimentos da vítima corroborado pelas demais testemunhas, bem como pelo laudo pericial constante nos autos, provas suficiente para condenação. Não estão presentes os requisitos ensejadores da legítima defesa
. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028098-28.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023) – destaquei.

Na mesma linha, em outro julgado desta Corte, foi mantida a condenação em situação similar, destacando-se que a alegação de legítima defesa não se sustenta quando as lesões descritas no laudo pericial indicam o uso de força excessiva e desproporcional contra vítima fisicamente mais fraca, reforçando que a palavra da ofendida, amparada pela prova técnica, é pilar para a condenação (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805489-63.2021.8.14.0040).

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026